Tribunal: TJDFT
Processo: 0745484-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745484-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: PASCHOAL GUILHERME DO NASCIMENTO RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 62124480), interposto pela Ré, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF (ID 62124477), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por PASCHOAL GUILHERME DO NASCIMENTO RODRIGUES. Na origem, o pedido cominatório referiu-se ao custeio pela Ré de medicamento destinado ao tratamento da patologia de que era acometido o Autor, enquanto o mesmo tivesse necessidade do fármaco. Em sede de julgamento de agravo de instrumento, interposto pela Apelante em face da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória, por unanimidade, esta c. 3a Turma Cível negou provimento àquele recurso, nos termos do Acórdão n. 1.861.594 (ID 62124489), sob o fundamento de que: 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 990, decidiu que “após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário” (REsp 1726563/SP e REsp 1712163/SP, 2a Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, 08/11/2018). 3.1. Irrelevante que o tratamento prescrito seja off label, pois, de acordo com o STJ, a prescrição off label de medicamento não autoriza, por si só, a recusa de cobertura pelos planos de saúde. Na sentença, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido indenizatório e procedente o cominatório. Em suas razões recursais, a Apelante defende, em suma, que não tem obrigação de custear o medicamento, pois o mesmo foi prescrito pelo médico assistente na modalidade “off label”. Nas contrarrazões (ID 62124485), é noticiado o falecimento do Autor, ora Apelado, 4 (quatro) dias após a sentença, com a juntada da certidão de óbito correlata (ID 62124486). Os herdeiros requerem a habilitação nos autos (ID 62124491). Por conseguinte, é necessário que a Apelante manifeste-se sobre este fato novo, o qual, em tese, pode excluir o interesse recursal desta parte processual, considerando que a sua condenação foi para custear o fornecimento do medicamento enquanto o falecido Apelado tivesse necessidade, nos termos dos arts. 9o, 10, 17, e 374, III e IV, todos do CPC. É que, em tese, não existirá utilidade nem necessidade de impugnar a sentença com o argumento acima, de acordo com o art. 17 do CPC. Ante o exposto, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o fato incontroverso acima, bem como sobre a existência de interesse recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso, acaso seus argumentos não prosperem, nos termos dos arts. 9o, 10, 17 e 933, caput, todos do CPC. Faculto à Apelante a possibilidade de desistir do seu recurso, acaso assim entenda, consoante o art. 998, caput, do CPC. Após, intime-se o Espólio Apelado para, em prazo idêntico, manifestar-se sobre as possíveis considerações da parte processual adversa. Com a manifestação do Apelado ou o decurso do prazo correlato, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024 16:23:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador